Tribunal: TCU
Processo: 029.847/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9802/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.847/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edgar Francisco Guimarães de Oliveira (XXX.919.499-XX); Leonam Laurentino da Silva (XXX.658.267-XX); Luiz Paulo Chaves Fonseca (XXX.018.927-XX); Marcelo Luiz Tayano Dias Junior (XXX.791.307-XX); Matheus Teixeira Silva de Paiva (XXX.819.968-XX); Matthaus Ozanan Schott Pereira (XXX.900.787-XX); Pedro Constantino Pereira da Silva (XXX.938.777-XX); Rafael de Oliveira Ramos (XXX.005.347-XX); Raffael Altino Soares (XXX.240.604-XX); Samuel Damazio da Silva Cunha (XXX.572.897-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.